Tribunal: TJDFT
Processo: 0048404-71.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048404-71.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., atual denominação de BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., qualificada como terceira interessada, contra a r. decisão de ID 76389755 proferida nos autos da ação cautelar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de JOSÉ ROBERTO ARRUDA e outros, que indeferiu, por ora, o pedido de cancelamento das indisponibilidades que recaem sobre determinados imóveis. Em suas razões recursais (ID 76681734), alega a embargante a existência de obscuridade na r. decisão, apontando a existência de decisões conflitantes sobre o mesmo pedido em processos distintos, nos quais o Ministério Público foi intimado e não se insurgiu contra o deferimento do cancelamento das indisponibilidades. Sustenta que, em dois desses processos, houve inclusive expedição de ofício ao cartório competente, o que demonstraria o reconhecimento do direito da embargante por parte do próprio Parquet. Pontua, ainda, que a manutenção da indisponibilidade dos bens causa prejuízos significativos, pois impede o exercício pleno do direito de propriedade, sem previsão de duração, e compromete a atividade empresarial da embargante, que atua na comercialização de imóveis. Destaca que os imóveis em questão são fontes relevantes de receita e que a indisponibilidade indevida compromete a viabilidade econômica da empresa. Acrescenta que há obscuridade quanto à interpretação da cláusula de alienação fiduciária, pois, segundo a embargante, os bens nunca pertenceram plenamente ao réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA. Argumenta que, em razão da inadimplência contratual e da consolidação da propriedade nos termos da Lei 9.514/1997, a titularidade plena dos imóveis foi retomada pela credora fiduciária, não havendo que se falar em qualquer direito de propriedade em nome do devedor fiduciante. Destaca, por fim, que “não faz sentido manter as indisponibilidades que gravam os imóveis pertencentes, exclusivamente, à BRASAL INCORPORAÇÕES S.A.”, e que “a propriedade plena é da BRASAL INCORPORAÇÕES S.A.”, sendo os bens, portanto, inaproveitáveis para fins de reparação do dano e multa eventualmente impostas ao réu. Diante dos fundamentos apresentados, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a obscuridade apontada e deferido o cancelamento das indisponibilidades que recaem sobre os imóveis da embargante. Em contrarrazões de ID 77646528, o Distrito Federal pugna pelo desprovimento recurso. Apesar de intimadas (ID 77138528), as demais partes não apresentaram contrarrazões, conforme certificados nos IDS 77497096, 77497097, 77497098, 77497099 e 77497100. Encaminhado os autos ao Ministério Público, a d. 7a Procuradoria de Justiça Cível, em manifestação da lavra do e. Procurador de Justiça, Alexandre Fernandes Gonçalves, oficiou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração (ID 77829176). É o relatório. Passo a decidir. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais. Na hipótese, não merece acolhimento a pretensão deduzida nos presentes embargos de declaração. Assim, para evitar inútil tautologia, ante a ausência de argumento hábil da parte embargante para demonstrar qualquer vício na r. decisão (ID 76389755), reporto-me aos judiciosos argumentos lançados pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves, em sua manifestação de ID 77829176, os quais adoto como razão de decidir, in verbis: "Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como a correção do erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC. Sua finalidade precípua é sanar vícios que possam comprometer a clareza, a consistência e a completude da decisão judicial. A interposição de embargos de declaração não deve ser interpretada como uma manifestação de inconformismo ou insatisfação com a decisão do tribunal. Pelo contrário, a via dos embargos se destina a garantir a integridade e a precisão do pronunciamento judicial, possibilitando a correção de eventuais equívocos ou lacunas que possam comprometer a clareza e a efetividade da decisão. Em consulta aos autos, verifica-se que o caso em tela fora devidamente analisado pela Turma Cível, que constatou a lavratura dos registros de indisponibilidade dos bens imóveis objeto da demanda em novembro de 2014, ao passo que os procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária foram iniciados em junho de 2016. Não obstante, o requerimento de cancelamento das indisponibilidades foi apresentado somente em maio de 2025, o que denota a ausência de urgência na apreciação de tal postulação. Desse modo, sem prejuízo do reconhecimento do direito do credor fiduciário, constata-se que o decreto de indisponibilidade precedeu temporalmente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Além disso, os atos de improbidade imputados ao réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA são anteriores e contemporâneos à aquisição dos bens em questão (ID: 76389755): “Ora, é incontroverso nos autos o fato de que os registros de indisponibilidade datam de novembro de 2014 (ID 69964977), ao passo que os procedimentos de consolidação da propriedade sobre as salas comerciais n° 1101 e 1205 e as vagas de garagem n° 55, 64, 99 e 100 somente teriam sido iniciados em junho de 2016, conforme documentos de IDS 76048954 a 76050111. Todavia, o pedido para cancelamento das indisponibilidades que gravam os referidos imóveis somente ocorreu em 12 de maio de 2025 (ID 71590775), nesta Instância Recursal, o que demonstra não haver urgência na análise de tal pleito. Em sendo assim, conquanto não se negue o direito do credor fiduciário, é certo que o decreto de indisponibilidade ocorreu antes da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e que os fatos ímprobos imputados ao réu são anteriores e contemporâneos à aquisição dos indigitados bens. Por cautela, sem qualquer açodamento quanto ao mérito, entendo que o pedido de cancelamento da indisponibilidade averbada sob as matrículas dos imóveis requeridos pela terceira interessada BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, ao menos por ora, deve ser indeferido, para que a situação seja melhor analisada em conjunto com o julgamento dos recursos. Isso porque, além de não haver urgência no pedido, pois a propriedade sobre os bens imóveis, a princípio, está assegurada à terceira interessada; a indisponibilidade de bens, judicialmente decretada, por outro lado, impede a realização de qualquer ato negocial sobre os bens atingidos, os quais devem permanecer hígidos para a satisfação da dívida e reparação do erário, evitando-se eventual dilapidação patrimonial e garantir o resultado útil do processo, ainda mais quando a própria terceira interessada informa em sua petição que não há valores a ser restituído ao devedor fiduciante JOSÉ ROBERTO ARRUDA (ID 74471395).” Posto isso, a decisão deixa claro que, uma vez verificada a ausência de análise urgente do pedido, e tendo em vista que a propriedade sobre os bens imóveis se encontra, em princípio, assegurada à terceira interessada, entende-se prudente o indeferimento do pedido, a fim de que a situação seja adequadamente analisada quando do julgamento dos recursos. É fundamental ressaltar que os embargos de declaração, portanto, não constituem o meio apropriado para o reexame do mérito da decisão ou para a apresentação de argumentos que não tenham relação direta com as supostas contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais apontados. Além disso, não pode ser utilizado para rediscutir matéria em razão do mero inconformismo da parte embargante. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda; a contradição é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) Assim, a utilização correta dos embargos de declaração contribui para a eficácia do sistema judiciário, assegurando a clareza e a coerência das decisões, ao mesmo tempo em que preserva a integridade dos meios processuais destinados à revisão e à impugnação das decisões judiciais.” Desse modo, os argumentos deduzidos revelam mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. (terceira interessada), para manter íntegra a r. decisão de ID 76389755. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator